Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600441-91.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600441-91.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 08/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600441-
91.2024.6.16.0015, que ante as irregularidades detectadas, as quais no conjunto da análise
comprometem a integralidade das contas apresentadas, acolheu a manifestação ministerial e, com
fulcro no art. 74, III da Resolução TSE 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas do candidato
Marcos Roberto Silva, considerando os apontamentos 2,3.1 E 5.1 do Parecer Técnico Conclusivo.
Além do julgamento anterior, com fulcro no art. 79, §1º da Resolução TSE 23.607/2019, determinou
o candidato o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.843,29 (mil oitocentos e quarenta
e três reais e vinte e nove centavos), referente aos recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) cuja utilização não restou devidamente comprovada, conforme apontamentos
2 e 3.1 do parecer técnico conclusivo, nos termos da fundamentação acima.O
recolhimento/devolução dos valores ao Tesouro Nacional deverá ocorrer mediante GRU a ser
acostada aos autos, nos termos do art. 13 da Resolução TSE 23.709/2022. Uma vez ter sido
devidamente oportunizada a manifestação da parte no trâmite processual, destacou que eventual
interposição de embargos de declaração com intuito exclusivamente infringente, será considerado
ato processual protelatório e acarretará a aplicação da multa prevista no o art. 275, §6º do Código
Eleitoral. Anotou que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral
relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas
em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº
9.504/1997, art. 30-A), tal ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da
prestação de contas, cujo julgamento não é vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou
desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder econômico em
processo apropriado. Anotou ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral
não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos
antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou
futuras.(Prestação de contas de campanha de Marcos Roberto Silva, candidato ao cargo de
vereador, pelo partido Movimento Democratico Brasileiro-MDB, do município de Ponta
Grossa/PR,julgadas desaprovadas, tendo em vista, que divergências entre as informações relativas
às despesas junto ao Facebook. Gastos com combustível efetuados com Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) sem comprovação da propriedade do veículo pelo locador
Wilde Jose Parolin dos Santos. Ainda, há divergência do valor pago em relação ao contratado, vez
que o contrato, prevê o valor de R$1.300,00, enquanto foi efetivamente pago o valor de R$1.520,00).
Suplente RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
MARCOS ROBERTO SILVA (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCOS ROBERTO SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44534357
03/06/2025
14:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44534357 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314580993000000043475758
Número do documento: 25060314580993000000043475758
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:24:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.216

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600441-
91.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCOS ROBERTO SILVA VEREADOR
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRENTE: MARCOS ROBERTO SILVA
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. REPASSE IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS COM
COMBUSTÍVEL E IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL. VALORES
EXPRESSIVOS
EM
RELAÇÃO
AO
TOTAL
ARRECADADO.
CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidato a vereador nas Eleições Municipais de 2024, em
razão de irregularidades no recebimento e aplicação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) e ausência de comprovação de despesas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recebimento de recursos do
FEFC por candidato a vereador de partido diverso daquele ao qual pertence, ainda
que coligados na eleição majoritária, configura irregularidade que enseja a

Num. 44534357 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314580993000000043475758
Número do documento: 25060314580993000000043475758
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:24:52
desaprovação das contas; (ii) saber se a devolução dos valores recebidos
irregularmente antes da análise judicial afasta a irregularidade; (iii) saber se a
vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos
constitui aplicação retroativa de jurisprudência; (iv) saber se a ausência de
comprovação da propriedade do veículo locado para fins de campanha eleitoral e a
divergência entre o valor contratado e o efetivamente pago caracterizam
irregularidade; (v) saber se a ausência de comprovação da utilização integral de
créditos de impulsionamento em redes sociais configura sobra financeira a ser
recolhida ao Erário; (vi) saber se a determinação de recolhimento ao Erário de
valores referentes a irregularidades distintas configura bis in idem; e (vii) saber se as
irregularidades identificadas justificam a desaprovação das contas ou se permitem a
aprovação com ressalvas, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recebimento de recursos do FEFC por candidato a vereador de partido diverso
daquele ao qual pertence, ainda que coligados na eleição majoritária, configura
irregularidade grave, caracterizando o recebimento de recursos de fonte vedada, em
afronta ao art. 17, §§ 2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. A devolução dos valores recebidos irregularmente antes da análise judicial não
afasta a irregularidade, pois o ilícito já se consumou.
5. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos
não constitui aplicação retroativa de jurisprudência, pois a regra já estava expressa
na legislação eleitoral desde a Emenda Constitucional nº 97/2017 e regulamentada
pelo TSE na Resolução nº 23.607/2019.
6. A ausência de comprovação da propriedade do veículo locado para fins de
campanha eleitoral, a divergência entre o valor contratado e o efetivamente pago e a
ausência de documentos fiscais que comprovem a correta aplicação dos recursos
com o veículo caracterizam irregularidade, nos termos do art. 58, II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
7. A ausência de comprovação da utilização integral de créditos de impulsionamento
em redes sociais configura sobra financeira a ser recolhida ao Erário, nos termos do
art. 35, § 2º, I, e do art. 50, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
8. A determinação de recolhimento ao Erário de valores referentes a irregularidades
distintas não configura bis in idem, pois decorrem de fatos diversos, autônomos e
qualificados por fundamentos jurídicos próprios.
9. As irregularidades identificadas comprometem a transparência da prestação de
contas e não permitem a aprovação com ressalvas, pois representam percentual
elevado da receita total da campanha, extrapolando o limite estabelecido para
aferição de irregularidades de pequeno vulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44534357 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314580993000000043475758
Número do documento: 25060314580993000000043475758
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:24:52
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: ; 1. É vedado o repasse de recursos do FEFC entre candidatos
de partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária, configurando
recebimento de recursos de fonte vedada. 2. A ausência de comprovação da
utilização integral de recursos do FEFC, seja com impulsionamento em redes sociais
ou gastos com veículos, acarreta a obrigação de recolhimento ao Erário dos valores
não comprovados. 3. A pluralidade de irregularidades distintas, ainda que com a
mesma consequência jurídica (recolhimento ao Erário), não configura bis in idem.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; CF/88, art. 17, § 1º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 17, §§ 1º, 2º, I e II, e 9º, 35, § 2º, I, 50, III, 58, II, 74, III
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214.; TSE, AgR-REspe nº 0600982-
15, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023.; TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060291381, Acórdão, Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 09/08/2024.; BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Prestação de Contas Eleitorais nº 0602914-66/PR, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Acórdão de 19/06/2024, DJE nº 120, publicado em 24/06/2024; Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Re Recurso Especial Eleitoral
060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcos Roberto Silva, candidato pelo partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB ao cargo de vereador no município de Ponta
Grossa/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 015ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas
contas de campanha relativas às Eleições Municipais de 2024, com fundamento no art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
A decisão recorrida baseou-se nos apontamentos constantes do Parecer Técnico Conclusivo, que
identificou o recebimento de R$ 3.000,00 oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), repassados por candidata a prefeita filiada ao partido União Brasil, sendo que

Num. 44534357 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314580993000000043475758
Número do documento: 25060314580993000000043475758
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:24:52
o recorrente é filiado ao MDB e concorria ao cargo de vereador, cargo proporcional para o qual é
vedada a formação de coligações, conforme o art. 17, §§ 2º e 2º-A, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) que houve a devolução integral
dos valores recebidos antes da análise judicial, o que afasta qualquer irregularidade substancial;
b) que a sentença aplicou indevidamente um entendimento jurisprudencial retroativo, violando a
segurança jurídica, pois até a época da apresentação das contas não havia jurisprudência
consolidada sobre a vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos coligados na
majoritária; c) que a natureza da infração não justifica a desaprovação das contas, sendo
aplicáveis os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, permitindo-se a aprovação com
ressalvas; d) que a desaprovação das contas extrapola a razoabilidade, pois não há indícios de
má-fé ou de que o uso temporário dos recursos tenha comprometido a lisura do processo
eleitoral; e) os gastos com propaganda digital (Meta/Facebook) estão regulares. Apresenta
documentação comprobatória (recibos, faturas, extratos e relatórios da plataforma) das despesas
com anúncios impulsionados no Facebook/Meta, todos vinculados à campanha eleitoral e
declarados na prestação de contas. Argumenta que a sentença desconsiderou indevidamente tais
provas, incorrendo em erro de julgamento; f) a exigência de nova devolução ao erário de valores
já restituídos anteriormente configura dupla penalização (bis in idem), vedada pelo ordenamento
jurídico e pela jurisprudência do TSE, que impede duplicidade de sanções pelo mesmo fato; g)
alternativamente, requer que, caso se mantenha a determinação de devolução referente à
despesa com combustível, esta se restrinja à diferença entre o valor pago (R$ 1.520,00) e o valor
contratado (R$ 1.300,00), ou seja, R$ 220,00, a fim de evitar enriquecimento ilícito da
Administração.
Em sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença que desaprovou suas contas
de campanha. Fundamenta seu posicionamento na confirmação das três principais
irregularidades apontadas: (i) o recebimento irregular de R$ 3.000,00 oriundos do FEFC,
transferidos por candidata de partido diverso, configurando recurso de fonte vedada; (ii)
inconsistências nas despesas com impulsionamento no Facebook, das quais R$ 343,29 não
foram comprovados mediante nota fiscal, configurando sobra financeira a ser recolhida; e (iii)
falhas nas despesas com combustível, no valor de R$ 1.520,00, pagas com FEFC, sem
comprovação da propriedade do veículo locado e com divergência entre o valor contratado e o
efetivamente pago.
A Procuradoria pondera que, embora a falha relativa ao Facebook seja de pequena monta
(4,22%), passível de ressalva, as demais (37,5% e 18,68% da receita com FEFC) são
significativas e afastam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Também
refuta os argumentos de devolução prévia dos valores e de “decisão surpresa”, asseverando que
tais justificativas não afastam a gravidade das irregularidades.
Ao final, propõe o recolhimento ao Erário da quantia de R$ 1.863,29, correspondente aos valores
de despesas não comprovadas com Facebook e combustível, reafirmando que tal quantia não se
confunde com os R$ 3.000,00 já restituídos da fonte vedada.
É o relatório.

Num. 44534357 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314580993000000043475758
Número do documento: 25060314580993000000043475758
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:24:52

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.
Da Irregularidade no Recebimento de Recursos do FEFC de Candidato de Partido Diverso
O recorrente alega que o valor recebido foi utilizado em propaganda eleitoral conjunta com a
candidata majoritária do partido doador, o que afastaria a configuração de má-fé; ademais,
sustenta que o montante foi devolvido de forma espontânea, antes da manifestação do Ministério
Público e da prolação da decisão de primeiro grau, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à
análise técnica das contas.
Todavia, tal argumento não merece acolhimento.
No caso em exame, restou incontroverso que o recorrente recebeu, em 03/09/2024, o valor de R$
3.000,00, oriundo do FEFC, transferido pela candidata a prefeita Elizabeth Silveira Schmidt, filiada
ao União Brasil, partido diverso daquele ao qual pertence o recorrente (MDB).
Ainda que as agremiações partidárias estivessem coligadas na disputa majoritária, a regra
prevista nos dispositivos mencionados é clara ao restringir o repasse de recursos no âmbito da
eleição proporcional exclusivamente a partidos da mesma coligação ou federação, situação não
configurada no presente feito.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário, in verbis:
"Art. 17......................................................................................
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.
(...).”
No mesmo sentido a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação:

Num. 44534357 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314580993000000043475758
Número do documento: 25060314580993000000043475758
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:24:52
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, confirmou essa vedação, destacando que a
coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre candidatos de partidos diferentes
na eleição proporcional. O Tribunal Superior Eleitoral também consolidou esse entendimento,
estabelecendo que tal irregularidade configura o recebimento de recursos de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e a obrigação de devolução ao Tesouro Nacional.
Admitir essa prática equivaleria a permitir, de forma indireta, a coligação financeira entre partidos
na eleição proporcional, o que contraria o espírito da Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proíbe coligações para cargos proporcionais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em consonância com a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 7214, já consolidou o entendimento de que o
repasse de recursos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador de partido
distinto é irregular, ainda que coligados na eleição majoritária. Nesse sentido, destaca-se o
julgamento do AgR-REspEl nº 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023, que
reafirma a vedação desse tipo de transação financeira
Assim, é fato incontroverso que a doação, ainda que estimável em dinheiro, a candidatos de
partido diverso, mesmo havendo coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade grave,
caracterizando o recebimento de recursos de fonte vedada. Nessa hipótese, impõe-se o
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
Em relação a esse valor, o recorrente comprovou o recolhimento da quantia por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), cujo comprovante foi devidamente juntado aos autos em
12/12/2024. Assim, quanto a esse ponto, não remanescem pendências, uma vez que a
providência exigida já foi cumprida pelo recorrente.

Num. 44534357 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314580993000000043475758
Número do documento: 25060314580993000000043475758
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:24:52
Da Alegação de Aplicação Retroativa de Jurisprudência
O recorrente alega que a decisão do juízo a quo aplicou um entendimento jurisprudencial recente
de maneira retroativa, surpreendendo os candidatos e violando a segurança jurídica.
Tal argumento, contudo, não se sustenta. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos não é uma inovação jurisprudencial recente, mas sim uma regra
expressamente prevista na legislação eleitoral desde a Emenda Constitucional nº 97/2017 e
regulamentada pelo TSE na Resolução nº 23.607/2019.
O que ocorreu nos últimos anos foi apenas o reforço da interpretação desse dispositivo pelo TSE
e pelo STF, diante de situações concretas que evidenciaram tentativas de burla à regra
constitucional. Assim, não se pode falar em mudança de entendimento inesperada ou decisão
surpresa, mas sim na correta aplicação da legislação eleitoral vigente desde 2017.
Note-se que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no curso do pleito, isto
porque, como exposto, o STF manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022.
Além disso, o próprio candidato tinha ciência da irregularidade, pois procedeu à devolução dos
valores antes do julgamento das contas, o que demonstra que ele reconhecia o erro e buscou
mitigá-lo.
Dessa forma, afasta-se a alegação de violação à segurança jurídica, uma vez que a regra
vedando a transferência de recursos do FEFC entre partidos distintos sempre esteve vigente e
era plenamente previsível sua aplicação.
Das Regras para a Cessão de Veículos e Gastos com Combustíveis na Prestação de
Contas Eleitorais
No caso em análise, o prestador registrou contrato de locação com pessoa física com previsão de
R$ 1.300,00 de remuneração. Contudo, o Parecer apontou divergência, pois o valor efetivamente
pago pela locação foi de R$ 1.520,00.
Além disso, constam gastos no Posto Boa Vista Ltda, relativos ao abastecimento com gás natural
veicular, no valor de R$ 73,95 (Id 44460712) pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, vinculados à locação de veículo de propriedade de Wilde José
Parolin dos Santos.
Contudo, conforme consta do item 3.1 do Parecer Técnico Conclusivo, não houve comprovação
da propriedade do veículo pelo locador, como exige o art. 58, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Em sua manifestação, o candidato juntou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo –
CRLV, emitido em nome de terceiro, além de uma declaração de posse datada de 25/02/2025,
com a intenção de justificar a utilização do veículo. Imagem colacionada (Ids 44460784 e
44460783):

Num. 44534357 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314580993000000043475758
Número do documento: 25060314580993000000043475758
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:24:52
No entanto, tais documentos não suprem a exigência legal de comprovação da titularidade ou
posse legítima do bem pelo suposto locador, tampouco demonstram vínculo jurídico válido com o
prestador do serviço.
Ressalte-se que o texto da Resolução expressamente prevê que em caso de abastecimento do
veículo com recursos da campanha, torna-se obrigatória a formalização da cessão do veículo
para a campanha, mediante contrato de cessão, com comprovação da propriedade do veículo.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. (...). AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
PROPRIEDADE
DE
VEÍCULO
LOCADO.
RECEITA
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. NÃO EMISSÃO DO RECIBO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE GASTOS. CONTAS DESAPROVADAS, COM
DETERMINAÇÕES.

Num. 44534357 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314580993000000043475758
Número do documento: 25060314580993000000043475758
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:24:52
(...)
7. A realização de gastos com combustíveis sem o devido registro de veículos à
disposição da campanha, seja mediante cessão ou locação, configura irregularidade.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.
(...)
11. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou
cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem
locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a locação. (Precedentes desta Corte).
(...)
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060291381, Acórdão, Relator(a)
Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 09/08/2024.)
Dessa forma, os gastos com combustíveis somente podem ser reconhecidos como despesas
eleitorais válidas se acompanhados dos requisitos formais exigidos, notadamente o instrumento
de cessão ou locação do bem, devidamente instruído com comprovação de propriedade em nome
do locador.
No caso concreto, os documentos apresentados pelo prestador — CRLV em nome de terceiro e
declaração de posse — são insuficientes para atender às exigências da Resolução TSE nº
23.607/2019, configurando irregularidade na aplicação dos recursos. Assim, o valor de R$
1.500,00, efetivamente pago ao suposto locador com recursos do FEFC, deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional.
Portanto, a argumentação do recorrente não merece acolhimento.
Ausência de Comprovação da Utilização Integral de Créditos de Impulsionamento e
Configuração de Sobra Financeira
Segundo consta na sentença, o candidato declarou a aquisição de R$ 2.085,00 em créditos para
impulsionamentos de propaganda no Facebook, porém somente o valor de R$ 1.741,71 foi
efetivamente comprovado por meio da nota fiscal n.º 93890223, restando uma diferença não
comprovada no montante de R$ 343,29. Embora tenha apresentado manifestação sobre a
questão, a sentença registrou que não foram juntados documentos fiscais capazes de demonstrar
a efetiva utilização do montante total declarado.
Em sua defesa, o recorrente alega que apresentou documentação suficiente para comprovar a
regularidade dos gastos com impulsionamento de conteúdo na plataforma Meta/Facebook, por
meio de recibos, faturas, extratos e relatórios emitidos pela própria ferramenta, demonstrando
clara vinculação das despesas à campanha eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral entende que essa diferença de R$ 343,29 precisa ser recolhida
ao Tesouro Nacional, pois não houve comprovação da destinação desses valores em prol da
campanha eleitoral.

Num. 44534357 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314580993000000043475758
Número do documento: 25060314580993000000043475758
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:24:52
Com efeito, a contratação de serviços de impulsionamento de conteúdo na plataforma Facebook
é realizada mediante a aquisição antecipada de créditos, que são utilizados gradualmente ao
longo da campanha, sendo abatidos conforme a efetivação dos anúncios. Em razão dessa
dinâmica, é possível que haja discrepância entre o valor total dos créditos adquiridos e o
montante efetivamente utilizado.
No caso em exame, contudo, o prestador de contas não apresentou comprovante fiscal que
abrangesse integralmente o valor declarado como adquirido, tampouco demonstrou, por meio de
documentação idônea, a utilização da totalidade dos créditos contratados. Diante dessa ausência
de comprovação, os valores remanescentes devem ser enquadrados como sobra financeira de
campanha, nos termos do art. 35, § 2º, inciso I, e do art. 50, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
(...)
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
(...)
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
In casu, os pagamentos realizados foram debitados das contas vinculadas ao Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC). Aplicando a literalidade da Resolução TSE nº 23.607/2019,
esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que “a não comprovação da integral
utilização dos créditos adquiridos para impulsionamento de conteúdo na internet constitui sobra
financeira, na forma do art. 35, §2º, da Resolução TSE 23.607/19. O saldo remanescente deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional quando os recursos forem provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação de
Contas Eleitorais nº 0602914-66/PR, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de
19/06/2024, DJE nº 120, publicado em 24/06/2024).
Dessa forma, impõe-se ao candidato o dever de recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$
343,29, oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, em razão da ausência de
comprovante fiscal emitido pela plataforma Facebook que demonstre a integral utilização dos
créditos adquiridos. Mantêm-se, portanto, os termos da sentença recorrida quanto a esse ponto.
Inexistência de Bis in Idem na Devolução de Recursos por Irregularidades Distintas
O recorrente sustenta ter efetuado a devolução integral ao Tesouro Nacional dos valores
relacionados aos gastos com combustível pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), argumentando que eventual nova exigência de

Num. 44534357 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314580993000000043475758
Número do documento: 25060314580993000000043475758
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:24:52
ressarcimento pelo mesmo fato configuraria afronta aos princípios do bis in idem e da segurança
jurídica. De forma subsidiária, requer que, caso mantida a determinação de devolução, esta se
limite à diferença entre o valor contratado (R$ 1.300,00) e o efetivamente pago (R$ 1.520,00), ou
seja, R$ 220,00.
Todavia, importa esclarecer que, para a realização de sua campanha eleitoral, o candidato
recebeu R$ 8.000,00 em recursos financeiros, sendo R$ 5.000,00 provenientes do próprio partido
(MDB) e R$ 3.000,00 oriundos de outro partido, em violação às normas sobre repasse de FEFC.
Esses valores foram creditados em uma única conta bancária, de modo que os recursos ficaram
mesclados, impossibilitando identificar com precisão a origem específica de cada pagamento
efetuado.
Diante desse cenário, o valor total a ser devolvido – R$ 3.000,00, relativo à fonte vedada, somado
a R$ 1.843,29, correspondente às despesas não comprovadas com combustível e
impulsionamento de conteúdo – perfaz R$ 4.843,29, montante inferior ao total recebido. Não há,
portanto, duplicidade de sanção, mas apenas a recomposição do erário por valores cuja utilização
irregular restou devidamente demonstrada.
Ademais, o princípio do bis in idem, vedação à dupla penalização pelo mesmo fato, não se aplica
quando se está diante de irregularidades distintas, autônomas e qualificadas por fundamentos
jurídicos próprios. No caso em apreço, a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
ocorre com base em fatos diversos – como (i) a não comprovação de despesas com
impulsionamento no Facebook, (ii) a ausência de documentos que comprovem a regularidade da
locação de veículo, e (iii) o recebimento de recursos de origem vedada – não configura repetição
de sanção, mas sim a aplicação proporcional das normas que regem a regularidade da aplicação
dos recursos públicos.
Assim, a mera identidade na consequência jurídica (recolhimento ao erário) não caracteriza bis in
idem quando as penalidades decorrem de fatos distintos, sendo plenamente compatível com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Inexiste, portanto, fundamento jurídico apto a ensejar a reforma da sentença recorrida, impondo-
se a manutenção dos recolhimentos.
Da impossibilidade de aprovação das contas com ressalvas
O recorrente alega, ainda, que as irregularidades identificadas não comprometem a transparência
da prestação de contas, motivo pelo qual suas contas deveriam ser aprovadas, ainda que com
ressalvas.
O fato de o recorrente ter devolvido espontaneamente os valores antes da manifestação
ministerial ou da prolação da sentença não descaracteriza a gravidade da infração. Isso porque o
valor irregular representa alto percentual da receita total da campanha, fato que, por si só, já
compromete a regularidade das contas, nos termos do art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
No que se refere ao exame da regularidade das contas, o candidato arrecadou o total de R$
8.867,07, em recursos financeiros e estimáveis, ao passo que as irregularidades perfazem um

Num. 44534357 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314580993000000043475758
Número do documento: 25060314580993000000043475758
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:24:52
total de R$ 4.843,29, cujo percentual corresponde a 54,62%, número que está bem acima do
percentual de 10%, limite estabelecido para aferição das irregularidades de pequeno vulto.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que “a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, não há fundamento jurídico para reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida a
desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral, mantendo-se
integralmente a sentença que desaprovou as contas de Marcos Roberto Silva, candidato ao
cargo de vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no município de Ponta
Grossa/PR.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600441-
91.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCOS ROBERTO SILVA VEREADOR, MARCOS ROBERTO
SILVA - Advogados do(a) RECORRENTES: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS -
PR108636 - RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Num. 44534357 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314580993000000043475758
Número do documento: 25060314580993000000043475758
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:24:52
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025